Tribunal: TCU
Processo: 015.330/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900902025, modalidade Pregão e Uasg 254487 (Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento, supervisão e fiscalização das obras de construção do novo Complexo Industrial em Insumos Estratégicos (CTIE) de BIO-MANGUINHOS no Campus da FIOCRUZ em Eusébio Ceará.)

Inteiro teor:
Acórdão 2412/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90090/2025, sob a responsabilidade do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fundação Oswaldo Cruz (Bio-Manguinhos/Fiocruz), com valor estimado de R$ 22.230.067,30, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento, supervisão e fiscalização das obras de construção do novo Complexo Industrial em Insumos Estratégicos (CTIE) de Bio-Manguinhos, no Campus da Fiocruz em Eusébio/CE; Considerando que, em síntese, o representante alegou sua inabilitação por descumprimento parcial da cota de contratação de pessoas com deficiência (PCD), por não ter cumprido integralmente o art. 93 da Lei 8.213/1991, com atuação subjetiva do pregoeiro; Considerando que, consoante o art. 63, inciso IV, da Lei 14.133/2021, será exigida do licitante declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas; Considerando que a empresa Afaplan não cumpria os requisitos legais antes de vencer a etapa de lances; Considerando que a empresa Afaplan apresentou declaração de cumprimento da cota, sem comprovar o seu real cumprimento, ou esforços prévios à abertura da sessão pública para que pudesse de fato atingi-la, incorreu na infração estabelecida no art. 155, inciso VIII, da Lei 14.133/2021, que consiste em apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato; Considerando, portanto, que nos termos do art. 156 da mencionada lei deveria haver responsabilização; Considerando, todavia, que a unidade instrutiva concluiu não restar caracterizada má-fé da empresa Afaplan, e que esta já está tomando medidas corretivas para adequação à lei no que tange ao atendimento de cotas de PCDs, sugerindo, em caráter excepcional, que não lhe seja imputada a infração constante do 155, inciso VIII, da Lei 14.133/2021; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.330/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Fundação Oswaldo Cruz (33.781.055/0001-35). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto de Tecnologia Em Imunobiologicos. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Jorge Andre Ferreira de Moraes (148800/OAB-RJ) e Raquel Araujo Simoes (076893/OAB-RJ), representando Instituto de Tecnologia Em Imunobiologicos; Rafael Pinto de Moura Cajueiro (221278/OAB-SP), representando Afaplan - Planejamento e Gestao de Projetos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.